Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703546-76.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO XAVIER RANGEL RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Comprove o autor/recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos declaração de imposto de renda ou contracheque, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 16 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito